Tribunal: STF
Processo: RE 396386
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA
IMPRENSA. INDENIZAÇÃO: TARIFAÇÃO. Lei 5.250/67 - Lei de Imprensa,
art. 52: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88, artigo 5º, incisos V e X. RE
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS a e b.
I. - O acórdão
recorrido decidiu que o art. 52 da Lei 5.250, de 1967 - Lei de
Imprensa - não foi recebido pela CF/88. RE interposto com base nas
alíneas a e b (CF, art. 102, III, a e b). Não-conhecimento do RE com
 base na alínea b, por isso que o acórdão não declarou a
inconstitucionalidade do art. 52 da Lei 5.250/67. É que não há falar
 em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se, em tal caso, a
aplicação da conhecida doutrina de Kelsen: as normas
infraconstitucionais anteriores à Constituição, com esta
incompatíveis, não são por ela recebidas. Noutras palavras, ocorre
derrogação, pela Constituição nova, de normas infraconstitucionais
com esta incompatíveis.
II. - A Constituição de 1988 emprestou à
reparação decorrente do dano moral tratamento especial - C.F., art.
5º, V e X - desejando que a indenização decorrente desse dano fosse
a mais ampla. Posta a questão nesses termos, não seria possível
sujeitá-la aos limites estreitos da lei de imprensa. Se o
fizéssemos, estaríamos interpretando a Constituição no rumo da lei
ordinária, quando é de sabença comum que as leis devem ser
interpretadas no rumo da Constituição.
III. - Não-recepção, pela
CF/88, do art. 52 da Lei 5.250/67 - Lei de Imprensa.
IV. -
Precedentes do STF relativamente ao art. 56 da Lei 5.250/67: RE
348.827/RJ e 420.784/SP, Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004.
V. - RE
conhecido - alínea a -, mas improvido. RE - alínea b - não
conhecido.